Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72).
2. A notificação, quando enviada por meio postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, e devolvida com a informação “mudou-se” ou “desconhecido” constitui-se em meio de comprovação da constituição em mora do devedor, atendendo, portanto, às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. A mera ausência de cadastramento eletrônico da parte, estando ela devidamente representada nos autos, não se revela como hipótese de indeferimento da petição inicial, pois não é capaz de, por si só, dificultar o julgamento do mérito.
4. Apelação conhecida e provida.